Tribunal: STF
Processo: AI 460801
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Agravo regimental: intempestividade: interposição
do recurso via fac-símile (fax): descumprimento do disposto nos
artigos 2º, parágrafo único, e 5º, da Resolução 179/STF, tendo em
vista que transmitido para aparelho do Gabinete, além de protocolado
 o original fora do prazo.